Tribunal: TJES
Processo: 5029265-42.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029265-42.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBERTO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001961-82.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ROBERTO GOMES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. DEMONSTRADA SIMILARIDADE DAS ASSINATURAS. PROVA COMPLEXA. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico e do saldo devedor remanescente impugnado e o condenou à restituição material em dobro do montante descontado em desfavor do consumidor, autorizada a compensação com o valor vertido à parte autora. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, narrou o Autor que, no ano de 2025, teve ciência de que foi inserido em aludida verba, pelo banco réu, o contrato de cartão consignado nº 16451715, modalidade Reserva de Margem para Cartão (RMC), em razão do qual estão sendo realizados descontos que variam entre R$ 90,71 (noventa reais e setenta e um centavos) e R$ 171,05 (cento e setenta e um reais e cinco centavos), perfazendo a quantia atual de R$ 5.029,33 (cinco mil, vinte e nove reais e trinta e três centavos). Contudo, afirma que, embora tenha sido creditado em seu favor, em virtude da avença objurgada, a importância de R$ 2.468,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), a qual foi por ele utilizada de forma inconsciente, não celebrou negócio jurídico com o requerido, tampouco autorizou a formalização em seu nome. Pleiteou: (1) A confirmação da tutela provisória de urgência requerida; (2) A rescisão do contrato de empréstimo (RMC) nº 16451715; (3) A restituição do valor de R$ 2.561,33 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se a validade da contratação de cartão consignado, alegada como fraudulenta pelo autor, e a competência dos Juizados Especiais ante a possível necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que a demanda versa sobre a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), onde a parte autora alega expressamente que não reconhece a contratação do empréstimo objeto da lide, sustentando a inexistência/desconhecimento do vínculo jurídico. Nesse contexto, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior (cuja controvérsia é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação, o que não é o caso dos autos).

(5). Desde logo, entendo que se trata de hipótese de afastamento da competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de produção de prova pericial. Isso porque demonstra o Recorrente que o contrato firmado junto ao Recorrido foi formalizado mediante assinatura que se assemelha àquela aposta nos documentos pessoais da consumidora. Para além disso, o Recorrente exibe cópia fiel da CNH do Recorrido, de modo a reforçar a possível regularidade da celebração do negócio jurídico sob análise.

(6). Efetivamente, à primeira vista e
ictu oculi
,

não se pode estabelecer divergência entre as assinaturas. Entretanto, mesmo diante da apresentação pelo Recorrente de instrumento contratual com assinatura semelhante ao do Recorrido (e com apresentação também do documento fornecido ao Recorrente), o Recorrido continua a negar que tenha firmado contrato com o Recorrente, tornando complexa a análise da identidade da pessoa que firmou o contrato, que só pode ser apurada com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais (perícia grafotécnica que possa verificar se a assinatura que consta no contrato anexado aos autos é de fato da autora da presente demanda), a impossibilitar o conhecimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

Alegada contratação fraudulenta de cartão consignado (RMC) com similaridade de assinaturas exige perícia grafotécnica, prova complexa incompatível com Juizados Especiais (art. 3º c/c 51, II, Lei 9.099/95), justificando extinção sem resolução de mérito.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)